Tribunal: TJMT
Processo: 1029965-94.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029965-94.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 140.978.501-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE TAXA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que deu parcial provimento ao recurso para fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do mercado, recalculando a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e segurança jurídica; (ii) estabelecer se é cabível a revisão das taxas de juros nos contratos analisados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está em conformidade com o art. 932 do CPC e a Súmula 568 do STJ, que permitem o julgamento por um único magistrado.

4.

A revisão das taxas de juros é justificada pela disparidade entre as taxas pactuadas e as médias do mercado, configurando excesso.

5.

A revisão é permitida em caso de desvantagem excessiva para o consumidor, conforme o CDC e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

7.

A revisão de juros é cabível quando houver excesso que coloque o consumidor em desvantagem excessiva.

8.

A aplicação de juros acima de 12% ao ano não é abusiva, a menos que configure desvantagem excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 932, 86 e 85; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
deu parcial provimento ao Recurso
apenas para fixar os juros remuneratórios para a taxa média do mercado estabelecido pelo BACEN à época, recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão.

O agravante aduz que a decisão monocrática violou o princípio do duplo grau de jurisdição e a segurança jurídica, além de entender que a decisão de revisão de juros foi equivocada, alegando que as taxas aplicadas nos contratos não apresentam abusividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Quanto ao mérito, o agravante aduz que as taxas de juros prevista nos Contratos não são abusivas.

O STJ possui entendimento unânime de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de:

- Contrato n.º 875939122
:

A taxa pactuada é de 3,98% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 2,33% mensal. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-12-09
).

- Contrato n.º 876483757:

A taxa pactuada é de 4,99% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 2,33% mensal. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-12-09
).

- Contrato n.º 894751358:

A taxa pactuada é de 4,99% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 1,96% mensal. (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-02-01).

- Contrato n.º 896281188:

A taxa pactuada é de 6,28% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 1,95% mensal. (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-03-09).

-
Contrato n.º 910707149:

A taxa pactuada é de 4,99% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 1,92% mensal. (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-12-20).

- Contrato n.º 913081519:

A taxa pactuada é de 5,06% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 1,92% mensal. (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-30).

- Contrato n.º 930779804:

A taxa pactuada é de 6,11% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 1,73% mensal. (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-11-28).

Logo, é necessária a revisão.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.1639259/SP – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS - RESP N. 1.578.553/SP - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - VERBA HONORÁRIA - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Não constatada a cumulação indevida de encargos de inadimplência, devem ser mantidos os pactuados.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048084-11.2020.8.11.0041, julgamento em: 16-08-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025